Tribunal: TJDFT
Processo: 0737312-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737312-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA CADENA HENRIQUE DE ARAUJO AGRAVADO: PEDRO DE OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA, B. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: KENIA MARIA DE NEVE GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por I.C.H.A. em face de P.O.S. E OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que no inventário promovido na origem, indeferiu o pedido de reserva de meação e o pedido de reconhecimento do direito real de habitação em seu favor, nos seguintes termos (ID 244530296 na origem): Trata-se de inventário dos bens deixados por CARLOS ALBERTO DA SILVA, falecido em 19/10/2023. Em decisão de ID 233216606, entre outras deliberações, o curso processual foi suspenso em decorrência da concessão de alvará para alienação de bens que compõem o acervo hereditário. A inventariante apresentou petição em ID 242668954 requerendo, em síntese, (i) o reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel residencial do casal; (ii) o reconhecimento da alteração do regime de bens do casamento para a comunhão parcial; (iii) subsidiariamente, a aplicação da Súmula 377 do STF para fins de comunicação dos aquestos; (iv) a retificação do plano de partilha, com reserva de meação. Os herdeiros PEDRO e GABRIEL, em petitório de ID 244311351, insurgiram-se contra os pedidos formulados pela inventariante, especialmente quanto ao reconhecimento do direito real de habitação e à aplicação da Súmula 377 do STF, além de requererem providências quanto à administração do imóvel localizado em São Paulo. Por sua feita, o herdeiro menor, em petição de ID 244317559, impugnou os pedidos da inventariante que envolvem reembolsos e reconhecimento de créditos, argumentando que são incompatíveis com o rito do inventário e carecem de comprovação. Sustentou, outrossim, que eventuais arguições de meação ou esforço comum devem ser discutidas em ação própria, afastando-se a aplicação automática da Súmula 377 do STF. Ressaltou que não há provas cabais da participação financeira da inventariante na formação do patrimônio do falecido e requereu a produção de provas documentais complementares para demonstrar que todas as despesas do menor foram custeadas exclusivamente pelo falecido, reforçando a inexistência de esforço comum. Rechaçou a alegação da inventariante, no sentido de que proveu pela família no período em que o falecido supostamente havia ficado desempregado, pois tal fato não teria ocorrido. O Ministério Público, em parecer de ID 244467079, manifestou-se pelo indeferimento integral dos pedidos da inventariante. Aduziu que o exercício do direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, exige que o imóvel seja o único bem residencial do espólio, o que não se verifica no caso concreto, havendo outros imóveis com destinação residencial, inclusive em São Paulo e em propriedade rural com edificação. Ponderou que a ação judicial proposta em vida pelo casal, visando a alteração do regime de bens (PJe no 0723839-66.2018.8.07.0016) foi extinta sem resolução de mérito, inexistindo sentença que tenha validamente alterado o regime de separação obrigatória de bens, permanecendo hígido o regime legalmente imposto. O órgão ministerial também destacou que a jurisprudência atual do STJ exige prova robusta do esforço comum para a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento sob separação obrigatória e, no caso vertente, não haveria nos autos elementos suficientes a demonstrar a efetiva contribuição da inventariante para a formação do patrimônio do falecido, observando que nesse panorama, não se afigura necessária qualquer alteração nos termos da partilha inicialmente propostos, permanecendo favorável à manutenção das autorizações de venda do veículo e do imóvel rural (já deliberadas por este Juízo) bem como à regularização da administração do imóvel em São Paulo pela inventariante. Eis a síntese. Fundamento e decido. 1. Da reserva de meação: A inventariante requereu, em síntese, o reconhecimento da alteração do regime de bens do casamento para a comunhão parcial ou, ainda, a aplicação da Súmula 377 do STF. Registro que os herdeiros sustentaram que a inventariante não comprovou a alteração do regime de bens, sendo indevida a alegação de que o casamento teria se dado sob o regime da comunhão parcial. Apontaram que a ação de alteração de regime (PJe no 0723839-66.2018.8.07.0016) foi extinta sem julgamento de mérito e, em nova ação declaratória (PJe no 0756546-25.2024.8.07.0001), não há nenhuma decisão favorável à inventariante nesse sentido. O Ministério Público aderiu à irresignação dos herdeiros, entendendo ser descabida a discussão da pretensão nos autos do inventário. Consignou que, nos moldes do artigo 1.639, §2o, do Código Civil, a modificação do regime de bens depende de autorização judicial expressa, mediante sentença fundamentada, de sorte que, inexistindo decisão nesse sentido, não há como se afastar o regime da separação obrigatória de bens aplicável ao caso. No mais, quanto à possibilidade de aplicação da Súmula 377 do STF, destacou que a comunicação exige a comprovação do esforço comum na aquisição dos bens, consoante o entendimento atual do STJ, e eventual reconhecimento de meação dependeria de ação própria, com dilação probatória. Com efeito, consta dos autos que a inventariante era casada com o autor da herança pelo regime da separação obrigatória de bens desde 10/05/2017 (ID 179153957). Por conseguinte, o cônjuge supérstite, regra geral, não possui direito à meação e, em concorrência com os descendentes, também não tem direito à herança (art. 1.829, inc. I, CC). Outrossim, há informações de que o casal, em 2018, ingressou com ação objetivando a alteração do regime de bens do casamento para a comunhão parcial; contudo, o processo foi extinto por abandono de causa pela parte autora (ID 242902315). De igual maneira, foi informado que ainda tramita uma ação declaratória no Juízo da 2a Vara de Família de Águas Claras/DF (PJe no 0756546-25.2024.8.07.0001). Entretanto, importa destacar que a alteração do regime de bens post mortem é juridicamente inviável, por se tratar de direito personalíssimo, cuja manifestação de vontade deve ser conjunta e em vida. No ponto, embora ainda não haja decisão definitiva daquele juízo, interessante registrar o sensato parecer ministerial naquele feito (ID 244311357), na linha de que a alteração retroativa do regime de bens após o óbito geraria uma insegurança jurídica inaceitável, afetando direitos de terceiros e a própria ordem sucessória. Nesse panorama, se, porventura, existisse sentença que amparasse a pretensão da inventariante, os seus efeitos seriam a partir de seu trânsito em julgado, não retroagindo à data do casamento, de sorte que a comunhão recairia apenas sobre os bens adquiridos onerosamente após referido marco, inclusive sobre eventuais bens comuns registrados em nome do cônjuge sobrevivente. Nesse sentido, trago à baila recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CASAMENTO. TERMO INICIAL . EFEITOS PROSPECTIVOS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. BENS PARTICULARES . HERANÇA. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de inventário . 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração . 3. A jurisprudência do STJ é no sentido da alteração do regime de bens ter eficácia prospectiva e o seu termo inicial ser a data do trânsito em julgado da decisão judicial que o modificou. Precedentes. 4 . Esta Corte Superior entende que: "Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus ." (REsp 1368123/SP, Segunda Seção, DJe de 08/06/2015). 5. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no REsp: 2107424 PR 2023/0349679-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024). "RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO . ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS. TERMO INICIAL DOS SEUS EFEITOS. EX NUNC. ALIMENTOS . RAZOABILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA . SÚMULA 7/STJ. 1 - Separação judicial de casal que, após período de união estável, casou-se, em 1997, pelo regime da separação de bens, procedendo a sua alteração para o regime da comunhão parcial em 2007 e separando-se definitivamente em 2008. 2 - Controvérsia em torno do termo inicial dos efeitos da alteração do regime de bens do casamento ("ex nunc" ou "ex tunc") e do valor dos alimentos. 3 - Reconhecimento da eficácia "ex nunc" da alteração do regime de bens, tendo por termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão judicial que o modificou. Interpretação do art. 1639, § 2o, do CC/2002. 4 - Razoabilidade do valor fixado a título de alimentos, atendendo aos critérios legais (necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante). Impossibilidade de revisão em sede de recurso especial . Vedação da Súmula 07/STJ. 5 - Precedentes jurisprudenciais do STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (STJ - REsp: 1300036 MT 2011/0295933-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2014). Posto isso, ainda que houvesse a prolação de sentença fundamentada que fosse favorável aos autores e autorizasse a mudança de regime de bens pelo casal, o entendimento jurisprudencial predominante é de que ela não possui efeitos retroativos, de sorte que o patrimônio adquirido anteriormente ao seu trânsito em julgado permaneceria incomunicável. Em compensação, haveria alteração atinente à vocação hereditária, pois a viúva poderia concorrer à herança, com os filhos do extinto, aos bens particulares. Não obstante, não havendo respaldo jurídico que viabilize o reconhecimento, neste inventário, da alteração do regime de bens, sendo evidente que este Juízo sucessório não pode reconhecer a alteração de regime de bens pretendida pelo casal, em decorrência da incompetência funcional e material absoluta, conforme o art. 27, inc. I, "c" da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/08), cuja pretensão deverá ser veiculada perante o juiz competente. Em decorrência do regime de bens que vigora entre o casal, também não há de se cogitar a quebra de sigilo de dados ou mesmo a intimação da viúva para que apresente os bens adquiridos na constância do casamento que estejam registrados em seu nome para que integrem a partilha. Superada esta questão, acerca do pleito de aplicação da Súmula no 377 do STF à hipótese vertente, para fins de comunicação dos aquestos, igualmente entendo que não assiste razão à inventariante. Isso porque no regime de separação legal de bens, comunicam-se os que forem adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição, de acordo com o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em uma releitura da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, a saber: "No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição." (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.084.439/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021). Prevalece, pois, o entendimento de que na comunhão parcial de bens há presunção de “esforço comum", ao passo em que, na separação obrigatória de bens, o cônjuge que pleitear parte do patrimônio adquirido durante o matrimônio terá que comprovar sua efetiva e relevante participação, seja de cunho moral, familiar ou financeiro. Nesse particular, vale ressaltar que, segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, a demonstração do esforço comum não necessariamente envolve contribuições financeiras, as quais seriam de fácil comprovação, evidenciadas por meio de documentos e declarações incontroversos. A contribuição do cônjuge pode envolver apoio psicológico e perpassar por aspectos mais íntimos, situação em que se torna essencial a produção de provas mais aprofundadas e que exijam cognição exauriente, até mesmo para definir a extensão da contribuição, que possui de contornos subjetivos. No caso dos autos, além de as partes não estarem convergentes sobre o assunto (há litígio), o esforço comum não restou provado documentalmente. Em se tratando de processo de inventário, procedimento com via estreita de cognição, cujo objetivo precípuo é partilhar os bens deixados pelo de cujus após saldar as suas obrigações, não há pertinência em adentrar no mérito de questões atinentes ao direito de família, sobretudo quando carecem de provas que não estejam pré-constituídas. A despeito disso, apenas a título de exemplificação, destaco que os elementos de convicção colacionados ao feito indicam que o falecido amealhou boa parte de seu patrimônio antes mesmo de seu casamento com a inventariante. Nesse particular, infere-se dos autos que o imóvel situado em São Paulo, conforme a certidão de matrícula de ID 186118020, foi adquirido pelo falecido enquanto ele ainda era divorciado, em 2016, isto é, antes de se casar com a inventariante. O mesmo se aplica ao imóvel de Brasília, no qual o casal residia e que teria sido adquirido pelo extinto para servir de residência da família: conforme a certidão de matrícula de ID 186118029, o bem foi adquirido pelo inventariado em 2014, tendo o casamento ocorrido apenas em 2017. Os comprovantes de rendimentos acostados ao feito pela inventariante, desprovidos de contexto fático, não se prestam a demonstrar, de modo inquestionável, que tais valores foram efetivamente empregados na aquisição de bens sujeitos à partilha. A vida conjugal é permeada pela confiança mútua, de sorte que comprovantes de transferências bancárias entre os cônjuges não necessariamente significam esforço comum, pois podem decorrer de meras transações e avenças cotidianas, sem necessariamente o fito de angariar patrimônio, devendo ser analisados com cautela. Por todos os fundamentos expostos, reputo que a referida matéria não deve ser tratada no bojo dos autos de inventário, por ser considerada complexa e de alta indagação, exigindo dilação probatória e cognição exauriente. Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUCESSÕES. CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. PARTILHA. PROVA DO ESFORÇO COMUM. 1. Por força do art. 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art. 1.641, II, do Código Civil de 2002), ao casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de separação obrigatória de bens - recentemente, a Lei 12.344/2010 alterou a redação do art. 1.641, II, do CC, modificando a idade protetiva de 60 para 70 anos -, regra também aplicável às uniões estáveis. 2. A Segunda Seção desta Corte, seguindo a linha da Súmula 377 do STF, pacificou o entendimento de que apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união, "e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha" (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015). 3. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC/73, "todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas", entendidas como de alta indagação aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário. Portanto, havendo o juiz de piso preconizado que a questão do esforço comum demanda produção de provas, sendo de alta indagação, esta deve ser dirimida nas vias ordinárias. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1873590 RS 2020/0109295-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020). É na mesma linha o entendimento do E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. EXCLUSÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. UNIÃO ESTÁVEL COM SEXAGENÁRIO ANTES DA LEI 12.344/2010. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL (OU OBRIGATÓRIA) DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAR O ESFORÇO COMUM. INCIDENCIA DA SUMULA 655 DO STJ. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA AS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Restou incontroverso nos autos que o extinto e a agravada viveram em união estável de 2004 até 2019 (ano do óbito), sendo que, a época da união, o falecido já possuía 69 (sessenta e nove) anos, o que impõe o regime de separação legal de bens, por força da regra prevista no art. 1.641, II, do Código Civil, em sua redação originária. 2. Dispõe a Súmula 655 do STJ que: ‘Aplica-se à união estável contraída por septuagenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância, quando comprovado o esforço comum’. 2.1. A comprovação do esforço comum é questão de alta indagação que demanda dilação probatória, razão pela qual deve realizada por meio de ação própria, na forma do art. 612 do CPC. Precedentes. 2.2. Enquanto pender a análise da existência ou não de esforço da companheira sobrevivente na aquisição dos bens adquiridos na constância da união estável, deve ela ser excluída do esboço de partilha, sem prejuízo de eventual pedido de reserva de patrimônio, caso opte pelo manejo de ação própria. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJ-DF 07064313720238070000 1694395, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 09/05/2023). Entender de modo diverso, ou seja, reconhecer um esforço comum de caráter absoluto, automático e incondicional, seria ofender o devido processo legal e seus primados do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deixo de reconhecer o esforço comum do cônjuge supérstite na construção patrimonial do autor da herança, cuja pretensão deverá ser deduzida pela parte interessada nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC. Sob essa perspectiva, é evidente que não que há que se falar em reserva de meação em favor do cônjuge supérstite, na medida em que, salvo comprovação documental cabal de esforço comum na construção patrimonial, não há comunicabilidade dos bens. Portanto, indefiro o pedido de reserva de meação em favor do cônjuge sobrevivo. Em vista disso, deverá ser desconsiderada a proposta de partilha apresentada em petição de ID 242668954. 2. Do direito real de habitação: A inventariante requereu o reconhecimento de seu direito real de habitação sobre o imóvel constituído por apartamento no 517, situado no 5o Pavimento, do BLOCO A/B, da Superquadra Noroeste 109 – SQNW 109, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW), Brasília/DF. Alegou que a sua permanência no imóvel após o falecimento do inventariado constitui exercício legítimo de direito real garantido por lei. Em virtude disso, requereu a exclusão do imóvel da partilha, em virtude da impossibilidade de sua transmissão aos herdeiros. Os demais herdeiros contestaram, alegando que a inventariante não atende aos requisitos legais para reconhecimento do direito, tendo em vista que há mais de um imóvel de natureza residencial no espólio, ela possui plenas condições financeiras de prover sua moradia e o imóvel em questão foi adquirido exclusivamente pelo falecido, antes do casamento, para usufruto dos filhos. O Ministério Público, por sua vez, respaldou a manifestação dos herdeiros, entendendo que não se encontram presentes os requisitos para reconhecimento do direito pleiteado pelo cônjuge sobrevivente. Como é cediço, o direito real de habitação tem como finalidade principal garantir o direito constitucional à moradia ao cônjuge sobrevivente, tanto no casamento como na união estável e independentemente do regime de bens. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito real de habitação é vitalício e personalíssimo, decorrente diretamente da lei (artigo 1.831 do Código Civil de 2002 e artigo 7o da Lei 9.272/1996) e tem for finalidade assegurar a dignidade da pessoa humana, efetivando-se o direito à moradia digna ao cônjuge sobrevivente no local em que antes residia com sua família. Assim, a normativa que confere o direito real de habitação ao convivente supérstite (art. 1 .831 do Código Civil) possui caráter eminentemente protetivo, resguardando tanto o seu direito constitucional à moradia, quanto a preservação dos momentos de afetividade vivenciados no lar que compartilhava com a pessoa falecida. É possível notar uma recente tendência de mitigação do instituto, tanto pelo STJ, quanto pelos tribunais pátrios, em hipóteses específicas e excepcionais, quando observado que ele não atende a finalidade social a que se propõe, tendo em vista que o direito real de habitação, tal como qualquer direito em nosso ordenamento, não possui caráter absoluto. Dito isso, eventual relativização do direito real de habitação deve ser examinada de modo casuístico, confrontando-se concretamente a necessidade de prevalência do direito dos herdeiros em face do direito do consorte. Conforme a legislação de regência, o direito real de habitação é conferido ao cônjuge sobrevivente apenas quando o imóvel for o único bem residencial a inventariar. Ocorre que, no caso em epígrafe, há outros imóveis residenciais arrolados na partilha, inclusive um sítio com casa habitável e outro apartamento em São Paulo, o que afasta a aplicação do dispositivo. Além disso, depreende-se dos autos que a inventariante, que se qualificou como sendo empresária, possui condições financeiras de garantir a sua moradia de forma digna, sem necessidade de tolher o direito dos herdeiros ao usufruto dos bens partilháveis. Nesse particular, conforme relatado em sua própria petição (ID 242668954), a sua empresa de prestação de serviços de consultoria, engenharia e projetos em energias renováveis, especialmente solar e eólica (denominada "ATMOSFERA") faturou, no período de um ano (entre abril de 2019 e março de 2020), a monta de R$ 161.193,00. Em ID 242902324, foi acostado um comprovante de rendimentos do ano anterior (2018), indicando o faturamento de R$ 143.197,51 (referente a janeiro a setembro), o que evidencia que, se a empresa ainda continua exercendo atividade econômica e os rendimentos se mantêm crescentes, é capaz de lhe gerar uma renda mensal líquida superior a R$ 10.000,00, o que já lhe coloca em um patamar superior à grande maioria da população brasileira. Sob esse prisma, admite-se a flexibilização do instituto, quando verificado que, no caso concreto, ele não atenderá a finalidade social a que se propõe. Inclusive, o E. TJDFT possui entendimento nesse sentido, cuja transcrição dos julgados em referência colaciono a seguir: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE . DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS DESTINADOS A FINS RESIDENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO . 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de ação de inventário, a qual indeferiu o pedido de direito real de habitação. 1.1 . As agravantes requerem a reforma da decisão com o intuito de ser reconhecido o direito real de habitação da companheira supérstite do falecido sobre o apartamento localizado no Setor Sudoeste, em Brasília, DF. 2. O direito real de habitação está previsto no art. 1 .831 do Código Civil: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 2.1. Trata-se, dessa forma, de direito ex vi lege, ou seja, decorrente de lei, visando assegurar ao cônjuge supérstite, independente do regime de bens adotado no casamento, o direito constitucional à moradia . 3. Apesar de não haver previsão no Código Civil, existe referência expressa no art. 7o da Lei no 9.278/96, bem como orientação jurisprudencial predominante no sentido de que o companheiro/companheira, tal qual o cônjuge, faz jus ao direito real de habitação . 4. No caso em tela, porém, não foi preenchido o requisito previsto no supratranscrito art. 1.831 do CC, porquanto o imóvel reclamado não é o único imóvel residencial a inventariar . 4.1. É dizer: a condição legal para garantia do direito real de habitação pelo cônjuge/companheiro sobrevivente é a inexistência de outros imóveis de natureza residencial a inventariar, o que não é o caso dos autos. 4 .2. O de cujus deixou dois imóveis residenciais a serem partilhados, conforme informado nas primeiras declarações, um localizado no Sudoeste e o outro em Águas Claras. 4.3. Assim, não assiste razão às agravantes quando afirmam que só há um imóvel a inventariar capaz de servir de habitação à companheira sobrevivente. 5. Além disso, há notícias nos autos de que a meeira possui outro imóvel residencial em seu nome, situado em Águas Claras, fato não impugnado em suas manifestações, como bem ressaltou o juízo de origem. 6 . Precedente: 5. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ). 6. Inconteste que há diversos imóveis apresentados para partilha, não sendo o imóvel apontado pelo Agravante o único destinado à residência da família a ser inventariado, não cabe a aplicação do instituto em favor do Requerente (07135695520238070000, Relator.: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 5/10/2023). 7. Em relação ao prequestionamento da jurisprudência colacionada, os precedentes a que o art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art . 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015 (8a Turma Cível, APC no 2016.01.1 .012580-2, rel.a Des.a Ana Cantarino, DJe de 08/08/2017). 7 .1. O citado dispositivo não se aplica, portanto, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão (Enunciado 11 da ENFAM - Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados). 8 . Recurso improvido." (TJ-DF 07172612820248070000 1920897, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 18/09/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS DESTINADOS A FINS RESIDENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de ação de inventário, a qual indeferiu o pedido de direito real de habitação. 1.1. As agravantes requerem a reforma da decisão com o intuito de ser reconhecido o direito real de habitação da companheira supérstite do falecido sobre o apartamento localizado no Setor Sudoeste, em Brasília, DF. 2. O direito real de habitação está previsto no art. 1.831 do Código Civil: “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. 2.1. Trata-se, dessa forma, de direito ex vi lege, ou seja, decorrente de lei, visando assegurar ao cônjuge supérstite, independente do regime de bens adotado no casamento, o direito constitucional à moradia. 3. Apesar de não haver previsão no Código Civil, existe referência expressa no art. 7o da Lei no 9.278/96, bem como orientação jurisprudencial predominante no sentido de que o companheiro/companheira, tal qual o cônjuge, faz jus ao direito real de habitação. 4. No caso em tela, porém, não foi preenchido o requisito previsto no supratranscrito art. 1.831 do CC, porquanto o imóvel reclamado não é o único imóvel residencial a inventariar. 4.1. É dizer: a condição legal para garantia do direito real de habitação pelo cônjuge/companheiro sobrevivente é a inexistência de outros imóveis de natureza residencial a inventariar, o que não é o caso dos autos. 4.2. O de cujus deixou dois imóveis residenciais a serem partilhados, conforme informado nas primeiras declarações, um localizado no Sudoeste e o outro em Águas Claras. 4.3. Assim, não assiste razão às agravantes quando afirmam que só há um imóvel a inventariar capaz de servir de habitação à companheira sobrevivente. 5. Além disso, há notícias nos autos de que a meeira possui outro imóvel residencial em seu nome, situado em Águas Claras, fato não impugnado em suas manifestações, como bem ressaltou o juízo de origem. 6. Precedente: “5. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ). 6. Inconteste que há diversos imóveis apresentados para partilha, não sendo o imóvel apontado pelo Agravante o único destinado à residência da família a ser inventariado, não cabe a aplicação do instituto em favor do Requerente.” (07135695520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 5/10/2023). 7. Em relação ao prequestionamento da jurisprudência colacionada, “os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015” (8a Turma Cível, APC no 2016.01.1.012580-2, rel.a Des.a Ana Cantarino, DJe de 08/08/2017). 7.1. O citado dispositivo não se aplica, portanto, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão (Enunciado 11 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados). 8. Recurso improvido.” (Acórdão 1920897, 0717261-28.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento do direito real de habitação da companheira sobrevivente. 3. O direito real de habitação, disciplinado pelo art. 1.831 do CC tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (art. 6o, caput, da CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF). 4. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ). 5. Não há incorreção na decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência, já que o direito real de habitação da companheira sobrevivente é controvertido e demanda esforço probatório incompatível com a via liminar. O acervo probatório não é capaz de demonstrar urgência que possa demandar o deferimento imediato da tutela. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.). “CIVIL E PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. IMÓVEIS. PLURALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA. CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O cônjuge sobrevivente possui o direito real de habitação sobre o imóvel que se destinava à residência do casal, exceto se existirem outros imóveis dessa natureza no acervo hereditário. Inteligência do art. 1.681 do Código Civil. 2. Com base no art. 612 do Código de Processo Civil, o pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da sobrepartilha, em razão da necessidade de dilação probatória, deve ser feito em ação própria. 3. Caracterizada a resistência na ação de sobrepartilha, em razão dos pedidos de direito real de propriedade e de pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência mostra-se correta. Inteligência do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1821514, 0709820-46.2022.8.07.0006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.). Destarte, indefiro o pedido de reconhecimento do direito real de habitação. 3. Deliberações finais: Os herdeiros informaram que o apartamento de São Paulo se encontra desocupado e requereram a intimação da inventariante para que passe a administrá-lo. Considerando que o imóvel encontra-se desocupado e que sua manutenção gera custos ao espólio, o pedido se afigura razoável. Sendo assim, deverá a inventariante informar se há viabilidade de sua locação a terceiros, a fim de que a receita possa compensar as suas despesas fixas, apresentando uma estimativa de custos mensais de manutenção. Na mesma oportunidade, deverá esclarecer se há interesse na renovação do alvará para venda dos bens do espólio e/ou na designação de audiência de conciliação, bem como sobre o desfecho da ação declaratória em trâmite na 2a Vara de Família de Águas Claras/DF (PJe no 0756546-25.2024.8.07.0001). Concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. A Agravante alega que: 1) é viúva e inventariante dos bens deixados por C.A.S.; 2) interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão que indeferiu a reserva de meação e o direito real de habitação no inventário; 3) a decisão agravada afastou a aplicação da Súmula 377 do STF e negou o direito de habitação, sob o argumento de que o espólio possui outros imóveis e que a Agravante teria capacidade financeira própria; 3) eram casados sob o regime de separação obrigatória de bens, imposto por entraves cartorários relacionados à averbação de divórcio anterior do falecido; 4) o casal manifestou expressamente a intenção de adotar o regime de comunhão parcial, inclusive ajuizando ação específica para alteração do regime, demonstrando a vontade inequívoca de reconhecer a comunicabilidade patrimonial; 5) durante a união, contribuiu material e moralmente para a formação do patrimônio familiar, assumindo despesas domésticas, custeando viagens, contratando serviços e cuidando do filho menor do falecido; 6) há provas documentais e testemunhais que evidenciam esforço comum, inclusive na construção de imóvel rural e no pagamento de parcelas de financiamento do apartamento onde residem; 7) entre 2016 e 2019, o falecido esteve desempregado, sendo ela a principal responsável pela manutenção da família; 8) é empresária e sócia fundadora da empresa C., que chegou a ter o falecido como sócio; 9) a empresa apresentou faturamento relevante durante o casamento; 10) o imóvel residencial utilizado pela família foi quitado após o falecimento por meio de seguro prestamista, reforçando que sua aquisição e manutenção ocorreram na constância da união; 11) trata-se de caso de aplicação da Súmula 377, que presume esforço comum na aquisição de bens durante o casamento sob separação obrigatória; 12) reside com sua filha menor no imóvel familiar, sendo este o único de natureza residencial; 13) destaca ação declaratória ajuizada post mortem, com anuência dos herdeiros Gabriel e Pedro, buscando o reconhecimento da comunhão parcial de bens, pois, apesar de extinta sem resolução do mérito, a ação reforça a intenção do casal em modificar o regime matrimonial. Requer o efeito suspensivo, alegando a existência de perigo de dano, consistente na possibilidade de se encontrar em situação de vulnerabilidade, juntamente com sua filha, pois, na condição de viúva supérstite e inventariante, reside no imóvel com sua filha menor I.A.F., de 14 anos, que ficará desprovida do lar familiar, violando, com isso, o art. 6o e ao art. 227 da Constituição Federal. Além disso, destaca que a presente situação resultar na perda irreversível da possibilidade de ver reconhecidos seus direitos patrimoniais em ação própria, especialmente considerando que está documentalmente comprovado que a agravante contribuiu, de forma direta e indireta, para a formação do patrimônio. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. Requer que todas as publicações sejam vinculadas exclusivamente em nome de CAMILA HOSKEN CUNHA, OAB/DF 38.967, com escritório situado na SGAN 601, Lt. H, Edifício Íon, Sl. 2068, Asa Norte, Brasília – Capital Federal CEP 70830-01. É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 75825334). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico a presença concomitante dos requisitos. De início, observa-se que o recurso está instruído com extenso rol documental (IDs 75825722 a 75825758 e 75826109), que contempla elementos de natureza fática e jurídica, especialmente voltados à alegação de esforço comum para a formação do patrimônio familiar (IDs 75825749 a 75825755), supostamente corroborado por declarações pessoais (IDs 75825740 e 75825741). Trata-se, em sua maioria, de documentos unilateralmente produzidos pela Agravante, cuja validade e alcance probatório serão submetidos ao contraditório mínimo próprio da fase recursal, por meio da contraminuta ao agravo, sem prejuízo de eventual instrução mais aprofundada no juízo de origem. A densidade e diversidade dos documentos apresentados revelam uma complexidade que ultrapassa os limites da cognição sumária própria da tutela recursal. A análise aprofundada de tais elementos exige estrutura probatória mais ampla, com participação efetiva da parte contrária, o que não se compatibiliza com o rito célere e restrito da apreciação do pedido de efeito suspensivo. Todavia, sem prejuízo da necessária apreciação, por ocasião do mérito do recurso, é possível extrair dos autos, ao menos em juízo de probabilidade, indícios suficientes para reconhecer a plausibilidade do direito invocado (IDs 75825730, 75825736, 75825738, entre outros). A alegação de contribuição direta e indireta da Agravante para a formação do patrimônio comum, somada à sua atual residência com filha menor no imóvel objeto da controvérsia, permite concluir pela existência de risco concreto à estabilidade familiar e à preservação da moradia, caso os efeitos da decisão agravada se produzam de imediato. Ademais, a medida ora concedida é de fácil reversibilidade, uma vez que, caso o recurso venha a ser desprovido, a decisão cuja eficácia ora se sobresta poderá retomar seu curso normal, sem prejuízo irreparável às partes envolvidas. Por fim, destaca-se que a suspensão dos efeitos da decisão agravada também se justifica como forma de resguardar o resultado útil do processo, evitando a realização de diligências potencialmente inúteis, desnecessárias ou gravosas às partes, especialmente em se tratando de inventário, cuja tramitação exige cautela na preservação dos bens e da estabilidade familiar. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações sejam feitas em nome de CAMILA HOSKEN CUNHA, OAB/DF 38.967, ressalvadas a sistemática e as limitações do PJe. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Em face de notícia de existência de interesse de menor envolvido, encaminhe-se o feito para que a Procuradoria de Justiça avalie a pertinência de sua manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 17:29:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador